Tribunal: TJDFT
Processo: 0731817-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO INDIVIDUAL ENCERRADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO COLETIVA. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 104 DO CDC. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva. O executado alegou coisa julgada formada em ação individual anterior, proposta e julgada antes da demanda coletiva, e requereu a extinção do cumprimento de sentença.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se: (i) o encerramento definitivo da ação individual antes do ajuizamento da ação coletiva impede o aproveitamento da coisa julgada coletiva; e (ii) se incide a limitação prevista na parte final do art. 104 do CDC à executada, ante a ausência de ciência inequívoca da ação coletiva quando seu processo individual já havia transitado em julgado.
III. Razões de decidir 3. A limitação do art. 104 do CDC exige ciência inequívoca da ação coletiva enquanto a ação individual ainda tramita, condição não verificada, pois a demanda individual transitou em julgado antes do ajuizamento da ação coletiva. 4. Não se pode impor à parte o ônus de requerer suspensão de processo inexistente, sob pena de contrariar a finalidade do art. 104 do CDC, voltada à prevenção de decisões contraditórias em ações simultâneas. 5. A jurisprudência deste Tribunal admite a extensão dos efeitos erga omnes da sentença coletiva quando não demonstrada ciência do ajuizamento da ação coletiva, sobretudo quando a demanda individual já estava definitivamente encerrada.
IV. Dispositivo 6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento do executado.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 104; CPC, arts. 337, §4o, e 485, V. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI no 0735584-47.2025.8.07.0000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 10/12/2025, DJe 14/01/2026; TJDFT, ApCiv no 0707186-36.2025.8.07.0018, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 10/12/2025, DJe 28/12/2025.